Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. Em razão das Emendas Constitucionais 45/2004 e 74/2013, não se justifica mais o entendimento no sentido de que não era cabível a condenação do ente federativo em honorários, quando a parte estivesse patrocinada em juízo pela Defensoria Pública pertencente a esta mesma pessoa jurídica de direito público. Atualmente, é perfeitamente cabível a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios mesmo que a parte litigante esteja representada em juízo pela Defensoria Pública Distrital. Superando-se, portanto, o entendimento sumulado pelo STJ.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados